Tribunal: TJBA
Processo: 0004833-59.2012.8.05.0088
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0004833-59.2012.8.05.0088.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Gilton Ivo Fernandes e Outro e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ESPÓLIO: José Carlos Lélis Costa

Advogado(s)
:
EUNADSON DONATO DE BARROS, ADELMO LEAL BENEVIDES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Por força do princípio da dialeticidade, o recurso deve estabelecer um contraponto com a decisão que visa desconstituir ou reformar, indicando as questões sobre que se funda a sua irresignação e as razões pelas quais entende inaplicáveis ao caso concreto.

2. Inexiste nas razões recursais diálogo com a decisão proferida, ou seja, não foram combatidos os fundamentos apresentados na decisão recorrida.

3. Recurso não conhecido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0004833-59.2012.8.05.0088.1.AgIntCiv

, em que figuram como parte Agravante,
Gilton Ivo Fernandes e Outro
, e como parte Agravada,
José Carlos Lélis Costa
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Ó
rgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER o AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .